Tribunal: STF
Processo: ARE 1408688
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VERBA REPASSADA AO MUNICÍPIO DE CACULÉ/BA. CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DOS ESPORTES. RECURSOS FEDERAIS OBJETO DE FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃO DE CONTROLE DA UNIÃO. CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA AFIRMAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E A CONSECTÁRIA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO POR JOÃO ALIOMAR PEREIRA MALHEIROS DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para afastar a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. MERA PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO POLO ATIVO DA AÇÃO. RAZÃO, POR SI SÓ, INSUFICIENTE PARA ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (Doc. 92) 



    O Ministério Público Federal sustenta, em síntese, que a decisão ora agravada “contraria a consolidada jurisprudência da Suprema Corte, ao decidir que a presença do Ministério Público Federal em um dos polos da ação não é suficiente para a fixação da competência da Justiça Federal” (Doc. 94, p. 5). Nesse sentido, afirma que “a iniciativa do Ministério Público em promover o ajuizamento da ação civil pública cujo objeto é a proteção do interesse público e do Erário, assegura a competência do foro federal, até porque, em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, incumbe à Justiça Federal determinar se há ou não interesse da União em situações específicas”.



    É o relatório. DECIDO.



    Faz-se necessário reconsiderar a decisão ora agravada para devida reapreciação do agravo interposto por João Aliomar Pereira Malheiros.



    A União se manifestou no sentido de não ter interesse em integrar a presente ação:



    “União informou não ter interesse no feito, fl. 245.” (Sentença, Doc. 8, p. 4, destaquei)



    “(...) no caso em tela, a competência ratione personae da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito mostra-se evidenciada pelo art. 109, inciso I, da Constituição Federal, ainda que a União não tenha manifestado interesse em integrar a lide.” (Acórdão, Doc. 13, p. 17, destaquei)



    Nada obstante, a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis por órgãos de controle da União se mostra suficiente para afirmar a existência do seu interesse e a consectária competência da Justiça Federal. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes acórdãos: 



    “(...)



    3. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais e fiscalizada pela União, é suficiente para afirmar a existência de interesse desta e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar o feito. Precedentes: RHC 98.564 Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 6/11/2009; HC 80.867, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe de 12/04/2002; ACO 1.109/SP, Red. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, DJe de 7/3/2012.



    (...)” (RE 696.533-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/09/2016, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REPASSE DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 767.501-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/02/2015, destaquei)



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes.



    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação.



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição.



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte.



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (RE 669.952-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 25/11/2016, destaquei)



    In casu, verifica-se que o suposto direcionamento da licitação referente ao convênio firmado pelo Município de Caculé/BA com o Ministério dos Esportes para construção de um ginásio foi constatado pela Controladoria-Geral da União, conforme noticiou o Ministério Público Federal, em memorial apresentado nos autos, in litteris:



    “1. Cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MPF em face de JOÃO ALIOMAR PEREIRA MALHEIROS (ex-Prefeito), PAULO ALVES DA SILVA (ex-integrante da Comissão de Licitação) e GEO-TECHNIK LTDA (empresa contratada), em razão do direcionamento de licitação para a construção do ginásio de esportes, no Município de Caculé/BA, no bojo do convênio n° 48333, firmado com o MINISTÉRIO DOS ESPORTES (contrato de repasse n° 0127141-79). 



    2. Referidas irregularidades restaram evidenciadas em fiscalização deflagrada pela CGU em 2004, relativa ao 9° sorteio público realizado no âmbito daquele órgão de controle.” (Doc. 7, p. 3, destaquei)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 92), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal (Doc. 94) e DESPROVEJO o agravo interposto por João Aliomar Pereira Malheiros (Doc. 28), com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente